Tribunal: TJMT
Processo: 1040211-09.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040211-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (APELADO), KAROLYNE CRISTINA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 039.082.021-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON AMORIM DE SOUZA - CPF: 022.989.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DROGA ENCONTRADA EM LOCAL ACESSÍVEL A OUTROS DETENTOS. FALTA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

Em casos de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, justificando-se a manutenção da absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu
Luciano Trindade do Nascimento
da prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Id. 190678360.

Nas razões recursais, o apelante sustentou que as provas coligadas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitivas e requereu o provimento do recurso para que seja decretada a condenação do apelado nos termos propostos na denúncia – Id. 190678374.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 190678378.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso Ministerial – Id. 197251238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta do caderno informativo (IP nº 1040211-09.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 17h00min, nas dependências do estabelecimento prisional Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas em Várzea Grande-MT, o denunciado LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais penais lotados na Unidade Prisional Ahmenon Lemos Dantas, perceberam que LUCIANO adentrou numa cela sem devida permissão durante procedimento de distribuição dos alimentos.

3) Segundo consta, após solicitarem sua saída do cômodo, foi realizada busca pessoal, onde nada foi encontrado. Entretanto, ao proceder busca no local em que havia adentrado, lograram êxito em encontrar 02 (dois) pacotes de Cocaína.

4) Diante dos fatos, LUCIANO foi conduzido para a Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial, negou a propriedade do entorpecente e a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 107228163, pág.22/24)

5) Infere-se dos autos que os policiais penais afirmaram que ninguém havia entrado ao local antes, apenas o denunciado. E que, em que pese cumprir pena em regime fechado, LUCIANO ajuda na distribuição de alimentação nas celas e por esse motivo transita no corredor [...]”
– Id. 190678325.

Na presente hipótese, dúvidas não há quanto à materialidade do crime, haja vista a apreensão de 1,050 Kg [um quilograma e cinquenta gramas] no interior do estabelecimento prisional – Id. 190678321, p. 18.

No que tange à autoria, todavia, o que restou produzido de provas nos autos é absolutamente insuficiente para dar azo e justificar decreto condenatório.

O acusado, na delegacia, negou a propriedade da droga apreendida. Disse que, por ocasião dos fatos, “
auxiliava na distribuição de alimentos aos demais recuperandos e ao aproximar-se da porta de uma das salas de visita íntima, entrou rapidamente para pegar uma cadeira, momento que uma das policiais penais mandou que saísse da sala e fosse ao corredor para uma revista pessoal, pelos outros policiais; QUE, em seguida, fizeram uma busca dentro daquela sala e lá encontraram as porções de substância análogas à droga; QUE, como não souberam determinar a quem pertencia ou como as porções foram colocadas lá, os policiais o obrigaram a assumir a posse do material, chegando a aplicar spray de pimenta em seu rosto; QUE, reitera que as porções de drogas não lhe pertencem e não sabe dizer como foram colocadas naquela sala [...]”
– Id. 190678321, pp. 22-24.

Em Juízo, novamente negou a prática delituosa ao destacar que, além do interrogando, haviam outras pessoas no corredor, bem como câmeras instaladas no local, as quais poderiam identificar se, de fato, colocou a droga na sala – Id. 190678348, mídias.

Não foi ouvido qualquer outro preso, nem houve, no caso, a apreensão de qualquer objeto [petrechos], numerário, anotações, que pudesse, de alguma forma, reforçar o eventual vínculo do acusado com o entorpecente em questão.

Foram ouvidos, além do acusado, tão somente os dois agentes penitenciários que, na oportunidade, apreenderam o entorpecente.

O primeiro deles,
Robson Amorim de Souza
, ouvido em Juízo, esclareceu que outra policial penal quem constatou a presença do acusado no cubículo destinado à visita íntima, quando então fizeram a busca no local e encontraram a substância entorpecente, consistente em 2 porções de aproximadamente 1 kg cada, no banheiro das celas íntimas. Ainda, fora informado pelo agente que apesar de não ser de acesso livre,
“a grade fica sem cadeado, então os recuperandos conseguem abrir a sala de dentro do raio
” – Id. 190678348, mídias.

A segunda,
Karolyne Cristina Carvalho de Miranda
, inquirida em Juízo, afirmou que fazia anotações no livro de ocorrência dos atendimentos de enfermaria quando percebeu que a grade da sala que dá acesso à visita íntima foi aberta, só que os recuperandos não tem autorização para adentrar ao local; quando viu que ele entrou, fechou a bigorna e ele ficou preso lá dentro. Afirmou que outros dois reeducandos também foram detidos, pois tentaram destrancar a porta nesse momento. Ao proceder à busca, juntamente com o líder de equipe, encontraram os pacotes de droga no chão do banheiro, onde ele se encontrava – Id. 190678348, mídias.

Do contexto, é preciso considerar que, de acordo com o réu, outros presos se encontravam no local, cujo ambiente era monitorado por câmeras de segurança, mas, segundo o diretor do centro de ressocialização industrial Ahmenon Lemos Dantas informou que as imagens ficam armazenadas apenas por cinco dias, razão pela qual não estavam mais disponíveis para análise.

O que se tem em desfavor do acusado, portanto, é que este adentrou no local em que a droga posteriormente fora apreendida.

No entanto, como dito pelas testemunhas acima, a grade não dispunha de cadeado, o que leva a crer que outros detentos poderiam ter tido acesso.

Por essas razões, havendo fundadas dúvidas, não superadas, acerca da autoria do crime, a manutenção da absolvição do réu, forte no princípio do
in dubio pro reo
, é medida obrigatória.

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024